Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713959-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS SOUZA VASCO RÉU ESPÓLIO DE: JOANETE SOUZA VASCO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ALFA S.A contra “despacho” exarado pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0706304-63.2023.8.07.0012) ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE JOANETE SOUZA VASCO, que indeferiu o pedido de penhora de veículo, pertencente ao espólio, em razão de recair sobre o bem restrição judicial anotada pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF (autos no 0703399-38.2021.8.07.0018). Em suas razões recursais (ID 70687218), o agravante informa, inicialmente, que requereu ao Juízo a penhora do veículo FIAT/UNO WAY 1.4, Placa JHT7671, Ano Modelo 2011, Chassi 9BD195163B0130333, todavia, o pleito foi indeferido. Afirma que a existência de outras constrições não impossibilita que seja realizada a penhora do bem, pois pode servir para quitar mais de um débito. Aponta que a ordem de restrição não impede que a penhora do bem em outra ação judicial, porque cada credor conserva o seu título de preferência sobre o bem, citando o disposto no art. 797, parágrafo único do CPC. Argumenta que, em casos de multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem determina a instauração de concurso de credores, a fim de avaliar qual das partes possui preferência, consoante art. 908 do CPC. Ressalta que o débito perseguido na Juízo fazendário é no valor de R$ 17.461,40 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), ao passo em que o valor de mercado do veículo é de R$ 30.891,00 (trinta mil, oitocentos e noventa e um reais), de modo que possível a quitação do débito nos autos da execução fiscal, e, ainda, a possibilidade de remanescer saldo para quitar o débito perseguido os autos de origem, ainda que de forma parcial. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, argumentando que os requisitos foram demonstrados, devendo ser deferido o pedido para determinar “a penhora do veículo FIAT/UNO WAY 1.4, PLACA JHT 7671, até final julgamento do presente recurso, ocasião em que se confirmará a necessidade de reforma da decisão ora agravada.” No mérito, requer a confirmação da tutela requerida, para que a decisão agravada seja reformada. Preparo (ID 70689360). É o relatório. Decido. Inicialmente destaco que, apesar de o agravo de instrumento atacar um despacho, o que, em tese, inviabilizaria o seu conhecimento, ao exame de seu conteúdo, percebe-se que possui conteúdo decisório, ou seja, ao indeferir o pedido de penhora de veículo da executada, causa gravame ao direito da parte e, portanto, encarta-se no conceito de decisão interlocutória, previsto no §2o do art. 203 do CPC.1 Pois bem. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC2 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de efetuar duas penhoras sobre o mesmo bem, em que a primeira se deu em juízo fazendário. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo recorrente atende aos aludidos pressupostos, como se passa a expor. Eis a r. decisão agravada (ID 227725808 do processo referência): O veículo indicado pelo exequente se encontra com anterior restrição judicial (circulação e transferência) anotada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (nos autos de no 0703399-38.2021.8.07.0018), de modo que não há como se deferir a penhora sobre o bem indicado pelo credor. Nesse sentido, incumbe ao credor obter a desconstituição da restrição judicial anotada pelo Juízo da Fazenda Pública, sob pena de se tornar inviável a penhora e subsequente alienação judicial (necessita-se estar o bem móvel livre de restrição para ser transferido – alteração de titularidade - ao eventual arrematante). Dito isso, exauridos os meios judiciais para localização de bens da executada, passíveis de penhora, faculto-lhe novamente o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, § 1o do CPC. Intime-se. Primeiramente, consigne-se que houve alteração no valor executado nos autos do juízo fazendário, porquanto, em resultado de cálculo determinado pelo Juízo, verifica-se que o valor atualizado, é em cerca de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), em 10/02/2025, conforme planilhas de ID 225373570 e 22573571 (autos no 0703399-38.2021.8.07.0018), pois ao que ressai desses cálculos, houve o pagamento ou dois bloqueios, um no valor de R$ 13.810,71 (treze mil, oitocentos e dez reais e setenta e um centavos) e outro no de R$ 1.552,94 (mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Daí porque, o valor exequendo reduziu-se consideravelmente. Assim, a priori, não há razão prática para indeferir segunda penhora, sob o argumento de baixo valor obtido com o produto da execução judicial. Importante, destacar que, embora tenha sido deferida a penhora do referido veículo em data anterior, em execução fiscal, e, portanto, tem preferência na excussão desse bem, tal não impede que se grave esse mesmo com segunda penhora, consoante dispõe o parágrafo único do art. 797 do CPC, verbis: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Além disso, é possível que, em caso de pluralidade de credores, o valor obtido com a execução do bem, mediante leilão ou praça, será entregue consoante a ordem das preferências. É o que dispõe o art. 908 do CPC, expressis verbis Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.: Nesse sentido, transcreve-se ementa de julgados desta e. Corte de Justiça que reforçam o entendimento aqui perfilhado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃOFISCAL. PENHORA DEVEÍCULOAUTOMOTOR. MULTIPLICIDADE DEPENHORAS. POSSIBILIDADE. CONCURSO INDIVIDUAL DE CREDORES. INUTILIDADE DA PENHORA. NÃO RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Aexecuçãose realiza no interesse do credor, consoante inteligência do art. 797 do Código de Processo Civil, devendo adotar instrumentos capazes de efetivar e concretizar o direito do exequente. 2. Inexistem óbices à incidência de múltiplaspenhorassobre o mesmo bem, cujapluralidadede créditos será solucionada pelo concurso individual de credores, nos termos dos art. 908 e 909 do Código de Processo Civil. 3. Embora os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciem que a atual situação doveículo– 29 anotações de restrição desde 2014, a maior parte da justiça trabalhista – aliada ao valor estimado do bem, torna dificultosa a satisfação do crédito exequendo, inexiste qualquer impedimento para que seja determinada a penhora doveículoobjeto dos autos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1957507, 0736431-83.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025.) (g.n) Civil. Processual civil. Cumprimento de sentença. renajud. penhora deveículo. baixo valor. restrições anteriores. executado em local incerto ou não sabido. inutilidade da medida. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. O caso versa sobre a penhora deveículode baixo valor com restrições anteriores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) averiguar a efetividade da penhora do único bem do devedor que foi encontrado, por meio da consulta RENAJUD, levando em consideração o fato de oveículopossuirpenhorasanteriores e o seu baixo valor de mercado. III. Razões de decidir 3. Aexecuçãoé um procedimento de interesse do credor, a despeito do princípio da menor onerosidade para o devedor, e, em decorrência disso, a penhora deve recair sobre valores ou bens que lhe assegurem a garantia e liquidez necessária ao recebimento de seu crédito. Vale dizer, a finalidade primordial daexecuçãoé a satisfação do crédito. 4. Ocorre que, na hipótese em questão, apluralidadede restrições anteriores e o baixo valor de mercado doveículodão azo à conclusão de que a restrição pretendida pela exequente não gerará os efeitos práticos pretendidos, pois, não haverá saldo suficiente para quitação da dívida, uma vez que um dos efeitos da penhora é o direito de preferência dos credores com penhora mais antiga. 5. Ademais, o executado foi citado por edital, estando em local incerto ou não sabido, o que dificulta ainda mais a localização doveículopara fins de efetivação da penhora. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1944829, 0738156-10.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃOFISCAL. PENHORA SOBREVEÍCULOAUTOMOTOR. ART. 836 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. LEI 6.830/80. FAZENDA PÚBLICA. VALOR IRRISÓRIO. VIABILIDADE DA PENHORA. INTERESSE PÚBLICO NA SATISFAÇÃO DO DÉBITO.PLURALIDADEDEPENHORAS. POSSIBILIDADE. ART. 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PENHORA SOBRE DIREITO AQUISITIVO DO IMÓVEL. ART. 835, XII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regramento legal constante no art. 836, do CPC, acerca da não realização de penhora quando evidente que o produto daexecuçãoserá absorvido pelo pagamento das custas daexecução, não se aplica ao Distrito Federal, porquanto dispõe o ente distrital de tratamento especial quanto ao momento de recolhimento das custas, na forma do art. 39, da Lei n. 6.830/80 (Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito). 2. Ainda que o valor proveniente da penhora seja baixo se comparado ao valor total daexecução, não se pode olvidar que no âmbito daexecuçãofiscal existe interesse da coletividade na satisfação do débito. Em razão disso, qualquer eventual quantia apurada em decorrência da constrição judicial do bem é capaz de contribuir para diminuir a inadimplência da parte executada, o que é de interesse de toda a coletividade. 3. Na forma do art. 797, parágrafo único, do CPC, é possível a realização de múltiplaspenhorassobre o mesmo bem. Nesses casos, o direito de cada credor será disciplinado consoante a ordem das respectivas preferências, na forma do art. 908, do CPC. 4. Em caso de alienação fiduciária, é permitida a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, na forma do art. 835, XII, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1873952, 0745902-60.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) Sobre esse prisma, verifica-se demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, bem como o perigo de dano, tendo em vista que, diante dos fundamentos legais acima delineados, poderão ocorrer novas penhoras sobre o referido veículo, que se, realizadas, obedecerão à ordem de preferência suso mencionada (prior tempore, potior iure), além de que poderá o processo retornar ao arquivo provisório, postergando a satisfação do direito do exequente, respeitada, é claro, a hierarquia ou preferência da Fazenda Pública na satisfação de seu crédito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante dessas constatações sumárias, estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e, de conseguinte, defiro a penhora, nos moldes requeridos Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator